Tribunal: STF
Processo: RE 224225
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
EMENTA: Policial Militar sem estabilidade. Licenciamento
"ex officio" das fileiras da Polícia Militar.
        - Esta Corte já firmou o entendimento de que, ainda quando
a exclusão é de policial militar sem estabilidade, pode ela
resultar, se não há a imposição de pena criminal, de procedimento
administrativo sem os rigores formais do processo administrativo
assegurado aos estáveis, desde que assegurado a ele o contraditório
e a ampla defesa.
        - No caso, como salienta o acórdão recorrido, não foi
observado o contraditório e a ampla defesa.
        Recurso extraordinário não conhecido.